Tribunal: TJES
Processo: 0007553-12.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇ
Õ
ES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS. ART. 98, § 3º, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. LUCROS CESSANTES. INCERTEZA QUANTO AOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. LIMITAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. FIXAÇÃO ATÉ A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. DEVER QUE CABE AO OFENSOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Caso concreto em que o requerente, então caminhoneiro autônomo, fora vítima de acidente ocorrido no estabelecimento da requerida, ocasionando-lhe lesões no joelho direito, com limitação funcional.

2.
Embora o autor tenha requerido, na inicial, o benefício de gratuidade da justiça, o juízo silenciou a respeito do tema e o condenou ao pagamento de 25% das custas processuais. Assim, em atenção ao que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, deve a sentença recorrida ser integrada para ressalvar que as obrigações decorrentes da sucumbência do requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

3.
Quanto ao lapso da indenização por lucros cessantes, verifica-se que a d. magistrada de primeiro grau, ao limitar os lucros cessantes à data em que cessado, pela primeira vez, o benefício de auxílio-doença, o fez diante da realidade posta nos autos, pois o requerente, embora tenha obtido sentença de restabelecimento do benefício previdenciário em 2019, não comunicou este fato novo ao juízo, embora tenha se manifestado em oportunidades posteriores.

4.
Nada obstante o requerente ter sido omisso em informar o juízo de primeiro grau alteração de cenário fático com potencial para influenciar no julgamento da causa, em sede de apelação o autor trouxe à tona tal realidade, tendo a requerida oportunidade de se manifestar a respeito do tema, em contrarrazões, pelo que se conclui observado o contraditório, a autorizar a manifestação desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

5.
Retomando os termos da sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Federal de Vitória – Seção Judiciária do ES (fls. 171/173), constata-se que o requerente obteve julgamento de parcial procedência, com determinação de restabelecimento do auxílio-doença retroativamente à data em que fora cessado, com duração de seis meses a contar da reativação. Desse modo, vê-se como razoável a ampliação do lapso da indenização por lucros cessantes até a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, a partir da reimplementação obtida pelo requerente no âmbito da Justiça Federal, no processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001.

6.
Entretanto não há como acolher o pedido de que os lucros cessantes sejam protraídos até a data em que, eventualmente, o requerente venha a retomar a sua capacidade laboral, pois a reparação em situações tais se dá com o pensionamento mensal, na forma do art. 950 do Código Civil e, como dito, o pedido de pensionamento fora julgado extinto sem resolução de mérito (carência de ação), não tendo o recorrente se insurgido especificamente quanto a este capítulo decisório. Nada impede, contudo, que o requerente se valha de ação própria para requerer o pensionamento, em sendo constatado que o evento danoso lhe acarretou lesão incapacitante, na forma do art. 950 do Código Civil, na medida em que o pedido feito nesta ação fora julgado extinto sem resolução de mérito.

7.
N
ão assiste razão à requerida no que se refere à alegação recursal de que a fixação de obrigação de fazer, consistente no custeio das despesas médicas do autor, é indevida. Isso porque, conforme prevê o art. 949 do Código Civil, cabe ao autor da lesão indenizar o ofendido das despesas do tratamento médico decorrentes do evento danoso. Nessa linha, embora o requerente não tenha realizado, ainda, a cirurgia que lhe fora indicada para a possível melhora de seu quadro, o que fora pedido – e concedido pelo juízo nesses exatos termos – foi a declaração do direito de que as despesas médicas decorrentes da cirurgia sejam custeadas pela requerida.

8.
Diante da incerteza em relação aos rendimentos do autor, merece parcial acolhimento a irresignação da requerida em relação ao capítulo decisório relativo os lucros cessantes, para que estes sejam fixados com base no salário mínimo.

9.
Por fim, no que concerne ao inconformismo em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, não vejo como acolher as alegações recursais. Na hipótese dos autos, além de o requerente ter sofrido lesão grave em seu joelho direito, que desencadeou limitação funcional importante e instabilidade, não foi prestada a devida assistência ao autor quando dos acontecimentos narrados na inicial, exceto os primeiros socorros ainda no pátio da empresa requerida.

10.
Sopesando os critérios norteadores do arbitramento de indenização por danos morais, reputa-se que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, diante das circunstâncias do caso, agravadas pela falta de auxílio ao requerente em acidente ocorrido em unidade diversa da Federação, o que inviabiliza o pleito de redução do referido
quantum
.

11
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007553-12.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CTESA CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CARLOS ROBERTO MACHADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
Õ
ES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS. ART. 98, § 3º, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. LUCROS CESSANTES. INCERTEZA QUANTO AOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. LIMITAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. FIXAÇÃO ATÉ A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. DEVER QUE CABE AO OFENSOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Caso concreto em que o requerente, então caminhoneiro autônomo, fora vítima de acidente ocorrido no estabelecimento da requerida, ocasionando-lhe lesões no joelho direito, com limitação funcional.

2.
Embora o autor tenha requerido, na inicial, o benefício de gratuidade da justiça, o juízo silenciou a respeito do tema e o condenou ao pagamento de 25% das custas processuais. Assim, em atenção ao que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, deve a sentença recorrida ser integrada para ressalvar que as obrigações decorrentes da sucumbência do requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

3.
Quanto ao lapso da indenização por lucros cessantes, verifica-se que a d. magistrada de primeiro grau, ao limitar os lucros cessantes à data em que cessado, pela primeira vez, o benefício de auxílio-doença, o fez diante da realidade posta nos autos, pois o requerente, embora tenha obtido sentença de restabelecimento do benefício previdenciário em 2019, não comunicou este fato novo ao juízo, embora tenha se manifestado em oportunidades posteriores.

4.
Nada obstante o requerente ter sido omisso em informar o juízo de primeiro grau alteração de cenário fático com potencial para influenciar no julgamento da causa, em sede de apelação o autor trouxe à tona tal realidade, tendo a requerida oportunidade de se manifestar a respeito do tema, em contrarrazões, pelo que se conclui observado o contraditório, a autorizar a manifestação desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

5.
Retomando os termos da sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Federal de Vitória – Seção Judiciária do ES (fls. 171/173), constata-se que o requerente obteve julgamento de parcial procedência, com determinação de restabelecimento do auxílio-doença retroativamente à data em que fora cessado, com duração de seis meses a contar da reativação. Desse modo, vê-se como razoável a ampliação do lapso da indenização por lucros cessantes até a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, a partir da reativação obtida pelo requerente no âmbito da Justiça Federal, no processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001.

6.
Entretanto não há como acolher o pedido de que os lucros cessantes sejam protraídos até a data em que, eventualmente, o requerente venha a retomar a sua capacidade laboral, pois a reparação em situações tais se dá com o pensionamento mensal, na forma do art. 950 do Código Civil e, como dito, o pedido de pensionamento fora julgado extinto sem resolução de mérito (carência de ação), não tendo o recorrente se insurgido especificamente quanto a este capítulo decisório. Nada impede, contudo, que o requerente se valha de ação própria para requerer o pensionamento, em sendo constatado que o evento danoso lhe acarretou lesão incapacitante, na forma do art. 950 do Código Civil, na medida em que o pedido feito nesta ação fora julgado extinto sem resolução de mérito.

7.
Não assiste razão à requerida no que se refere à alegação recursal de que a fixação de obrigação de fazer, consistente no custeio das despesas médicas do autor, é indevida. Isso porque, conforme prevê o art. 949 do Código Civil, cabe ao autor da lesão indenizar o ofendido das despesas do tratamento médico decorrentes do evento danoso. Nessa linha, embora o requerente não tenha realizado, ainda, a cirurgia que lhe fora indicada para a possível melhora de seu quadro, o que fora pedido – e concedido pelo juízo nesses exatos termos – foi a declaração do direito de que as despesas médicas decorrentes da cirurgia sejam custeadas pela requerida.

8.
Diante da incerteza em relação aos rendimentos do autor, merece parcial acolhimento a irresignação da requerida em relação ao capítulo decisório relativo os lucros cessantes, para que estes sejam fixados com base no salário mínimo.

9.
Por fim, no que concerne ao inconformismo em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, não vejo como acolher as alegações recursais. Na hipótese dos autos, além de o requerente ter sofrido lesão grave em seu joelho direito, que desencadeou limitação funcional importante e instabilidade, não foi prestada a devida assistência ao autor quando dos acontecimentos narrados na inicial, exceto os primeiros socorros ainda no pátio da empresa requerida.

10.
Sopesando os critérios norteadores do arbitramento de indenização por danos morais, reputa-se que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, diante das circunstâncias do caso, agravadas pela falta de auxílio ao requerente em acidente ocorrido em unidade diversa da Federação, o que inviabiliza o pleito de redução do referido
quantum
.

11
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007553-12.2018.8.08.0021

APELANTE/APELADO: CARLOS ROBERTO MACHADO

APELAD
A/APELANTE
: CTESA CONSTRUCOES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Guarapari – Dr.ª Marcia Pereira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
CARLOS ROBERTO MACHADO (requerente)
e
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA

(requerida)
contra r. sentença de fls. 149/154, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” movida pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)

condenar
a requerida na
obrigação de fazer
, consistente em custear a cirurgia, porventura prescrita, no joelho direito do requerente, bem como o tratamento que servirá para sua reabilitação física, sendo que os valores a serem dispendidos serão objeto de liquidação de sentença pelo procedimento comum;
b)

condenar
a requerida no pagamento dos
lucros cessantes
, correspondentes ao valor mensal de R$ 5.079,81, no período compreendido entre Outubro/2017 a Março/2018, descontadas as quantias recebidas pelo requerente, a título de benefício previdenciário durante este período;
c)

condenar, ainda,
a requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor do requerente a título de
danos morais
.

Extrai-se dos autos que
CARLOS ROBERTO MACHADO
ajuizou a presente demanda em face de
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA
alegando que laborava como motorista autônomo de caminhão, realizando fretes, conforme notas fiscais acostadas à inicial.

Aduz que em 31.08.2017 estacionou no pátio da requerida para que fosse feita a descarga de tubos de PVC, mercadoria que transportou em seu caminhão, e que teria sido chamado ao ponto do descarregamento por um funcionário da empresa e, ao chegar no local, havia outro funcionário em cima da pilha de tubos PVC para engatar as cintas nos tubos.

Afirma que, naquele momento, o funcionário que estava em cima da pilha de tubos escorregou, agarrando-se a um dos tubos, que veio a se desprender da pilha, rolando e atingindo o joelho direito do requerente, causando-lhe lesões graves, sendo que desde então se encontra impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.

Sustenta que cada tubo pesava aproximadamente 110 Kg (cento e dez quilogramas) e que os primeiros socorros foram prestados ainda no pátio da empresa, tendo em seguida sido encaminhado à Unidade de Saúde Pública de Magé/RJ.

Consta, ainda, na narrativa autoral, que a requerida somente lhe teria prestado assistência durante os primeiros socorros, tendo sido deixado “por conta e risco” após a sua transferência para a Unidade de Saúde, inclusive para providenciar o retorno ao Espírito Santo.

Assevera que, diante das lesões sofridas, solicitou o benefício por incapacidade, o que fora deferido em 24.10.2017, em patamar inferior à média se seus proveitos financeiros percebidos enquanto atuava como caminhoneiro.

Destaca, por fim, que após a realização de consultas e exames, foi verificada a seriedade das lesões causadas no joelho direito do Requerente e a necessidade de uma cirurgia, qual seja, artroplastia de joelho.

A requerida apresentou contestação intempestivamente, tendo sido decretada a sua revelia.

Ultimada a tramitação, sobreveio o julgamento de mérito, em que o juízo concluiu pela responsabilidade objetiva da requerida, que desenvolveria atividade de risco. Na ocasião, reconheceu-se o direito do autor a ter o custeio de sua cirurgia e demais despesas médicas decorrentes do evento danoso a cargo da requerida, bem como que este faria jus ao recebimento de lucros cessantes de outubro de 2017 a março de 2018, quando cessado o benefício por incapacidade. Além disso, considerou que as circunstâncias do caso, notadamente a falta de amparo do autor pela requerida, ensejam danos extrapatrimoniais.

Contra a r. sentença, ambas as partes interpuseram apelação, as quais passam a ser analisadas de modo individualizado nas linhas que seguem.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA POR
CARLOS ROBERTO MACHADO (REQUERENTE)

Aduz o requerente que:
(I)
embora tenha requerido, na inicial, o benefício de gratuidade da justiça, o juízo silenciou a respeito do tema e o condenou ao pagamento de 25% das custas processuais, não sendo possível a quitação da verba sem prejuízo para o sustento do autor, eis que seu benefício por incapacidade fora cessado pelo INSS;
(II)
a limitação dos lucros cessantes ao período de outubro de 2017 a março de 2018 é equivocada, visto que até a presente data continua sem poder exercer suas atividades laborais, aguardando por decisão judiciária para a realização de cirurgia.

Pois bem.

Com razão o recorrente no que se refere à condenação ao pagamento das custas processuais, pois, consoante se depreende da decisão de fl. 96, o benefício de gratuidade da justiça foi deferido ao requerente.

Assim, em atenção ao que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, deve a sentença recorrida ser integrada para ressalvar que as obrigações decorrentes da sucumbência do requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Quanto ao lapso da indenização por lucros cessantes, impõe-se elucidar a este Colegiado o cenário em que se deu a formulação de pedidos na peça de ingresso.

O autor, na inicial, realizou os seguintes pedidos:
a)
declaração do direito de realizar a cirurgia em seu joelho às custas do requerido;
b)
lucros cessantes desde o evento danoso até a data de sua convalescença e
c)
pensionamento mensal
se da cirurgia resultar perda do membro operado ou lesão permanente
.

Verifica-se que a d. magistrada sentenciante declarou o requerente carecedor de ação em relação ao pedido de pensionamento, pois o fez com base na conjectura de que, porventura, viesse a ficar incapacitado ao realizar a cirurgia. Além disso, fixou o termo final da reparação dos lucros cessantes em março de 2018, diante da narrativa autoral (fl. 10) de que o benefício previdenciário de auxílio-doença foi cessado pelo INSS em 29/03/2018.

Nesse passo, concluindo que a cessação do benefício induz à presunção de que o autor se encontra apto para a realizar atividade laboral, ainda que diversa daquela anteriormente exercida habitualmente, a julgadora singular fixou o termo final dos lucros cessantes na data em que cessado o benefício de auxílio-doença.

O autor se insurge afirmando que, posteriormente, em 2019, obteve julgamento de procedência no âmbito da Justiça Federal para obter o restabelecimento do benefício previdenciário.

Nesse passo, defende que os lucros cessantes são devidos desde o evento danoso até a data de sua convalescença, arguição que faz se valendo do disposto no art. 949 do Código Civil, nesses termos:

Art. 949. No caso de
lesão ou outra ofensa à saúde
, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes
até ao fim da convalescença
, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Segundo o requerente, não teria ocorrido a convalescença,
em março de 2018,
pelo fato de ter sido restabelecido o auxílio-doença em demanda ajuizada perante a Justiça Federal.

Todavia, a interpretação conferida pelo autor ao dispositivo não condiz com a sua
ratio,
traduzindo-se em subterfúgio para o recebimento de reparação equivalente ao pedido de pensionamento mensal, em relação ao qual fora julgado carecedor de ação,
não tendo se insurgido quanto a este capítulo
.

Note-se que o art. 949 do Código Civil prevê o específico dever de indenizar os lucros cessantes enquanto a vítima se encontra acometida
por lesão ou outra ofensa à saúde
, representando reparação de caráter temporário que visa recompor aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar enquanto não ocorrida a recuperação.

Em outras palavras, analisando os art. 949 e 950 do Código Civil, percebe-se que o diploma estabeleceu a seguinte sistemática:
a)
a vítima de uma lesão à saúde tem o direito de ser ressarcida por lucros cessantes e outras despesas até a data da convalescença, ou seja, após a recuperação gradual de sua saúde;
b)
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, se a ofensa resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização
também compreenderá uma pensão
correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou.

Embora clara a distinção entre a indenização por lucros cessantes e o pensionamento, para corroborar, cita-se o seguinte julgado:

Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Alegação inicial de que, em razão do acidente causado pelo condutor do veículo réu, o autor se
incapacitou permanentemente para o trabalho
. Autor que pretendeu exclusivamente a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal em razão da suposta incapacidade permanente, no valor da apólice de seguro do réu para a cobertura de "Danos Corporais". Condição que, no entanto, não restou devidamente comprovada nos autos. Autor que não se interessou em produzir prova pericial médica, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.
Condenação ao pagamento de pensão mensal da forma parcial, como reconhecida na sentença, que extrapola os limites do pedido, pois assume natureza daqueles "lucros cessantes até ao fim da convalescença" previstos no artigo 950 do Código Civil, o que não se confundem com a "pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou", que foi o que o autor pretendeu na presente demanda.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso da seguradora provido e prejudicado o apelo do autor. (TJSP; Apelação Cível 1002451-07.2017.8.26.0415; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022)

Verifica-se que a d. magistrada de primeiro grau, ao limitar os lucros cessantes à data em que cessado, pela primeira vez, o benefício de auxílio-doença, o fez diante da realidade posta nos autos, pois o requerente, embora tenha obtido sentença de restabelecimento do benefício previdenciário em 2019, não comunicou este fato novo ao juízo, embora tenha se manifestado em oportunidades posteriores, vide a petição de fls. 147, protocolizada em 2021, na qual o requerente pleiteia o julgamento antecipado da lide.

Nada obstante o requerente ter sido omisso em informar o juízo de primeiro grau alteração de cenário fático com potencial para influenciar no julgamento da causa, em sede de apelação o autor trouxe à tona tal realidade, tendo a requerida oportunidade de se manifestar a respeito do tema, em contrarrazões, pelo que se conclui observado o contraditório, a autorizar a manifestação desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

Segundo os termos da sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Federal de Vitória – Seção Judiciária do ES (fls. 171/173), constata-se que o requerente obteve julgamento de parcial procedência, com determinação de restabelecimento do auxílio-doença
retroativamente à data em que fora cessado, com duração de seis meses a contar da reativação, tendo a sentença transitado em julgado em 30/07/2019.

Desse modo,
vê-se como razoável a ampliação do lapso da indenização por lucros cessantes até a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, a partir da reimplementação obtida pelo requerente no âmbito da Justiça Federal, no processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001
.

Entretanto, não há como acolher o pedido de que os lucros cessantes sejam protraídos até a data em que, eventualmente, o requerente venha a retomar a sua capacidade laboral, pois a reparação em situações tais se dá com o pensionamento mensal, na forma do art. 950 do Código Civil e, como dito,
o pedido de pensionamento fora julgado extinto sem resolução de mérito (carência de ação),
não tendo o recorrente se insurgido especificamente quanto a este capítulo decisório, alcançado pela preclusão.

Nada impede, contudo, que o requerente se valha de ação própria para requerer o pensionamento, em sendo constatado que o evento danoso lhe acarretou lesão incapacitante, na forma do art. 950 do Código Civil, na medida em que o pedido feito nesta ação fora julgado extinto sem resolução de mérito.

Firme nessas razões, merece acolhimento, em parte, o recurso do autor para que seja declarada a inexigibilidade, por ora, das verbas sucumbenciais, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, bem como para fixar como termo final dos lucros cessantes a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, restabelecido por 6 (seis) meses nos autos do processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA
(REQUERIDA)

As razões recursais da requerida podem ser assim sintetizadas:
(I)
é indevida a sua condenação na obrigação de fazer, pois não há comprovação de que houve a suposta cirurgia;
(II)
com relação à condenação ao pagamento de lucros cessantes, deveria ter sido determinado ao autor a juntada de suas declarações de imposto de renda, de maneira a verificar os seus ganhos, não sendo possível se basear em “achismo”;
(III)
o valor fixado para a indenização por danos morais é desproporcional, diante do caso concreto.

Quanto ao primeiro argumento, relativo à obrigação de fazer, não assiste razão à recorrente.

Isso porque, conforme prevê o art. 949 do Código Civil,
cabe ao autor da lesão indenizar o ofendido das despesas do tratamento médico decorrentes do evento danoso
. Nessa linha, embora o requerente não tenha realizado, ainda, a cirurgia que lhe fora indicada (fl. 86) para a possível melhora de seu quadro, o que fora pedido – e concedido pelo juízo nesses exatos termos – foi
a declaração do direito de que as despesas médicas decorrentes da cirurgia sejam custeadas pela requerida
.

Com relação aos lucros cessantes,
assiste parcial razão à recorrente
, senão vejamos.

De acordo com o art. 402 do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Sobre o tema, esclarece a doutrina que “a reparação dos lucros cessantes impõe que o intérprete reconstrua toda a sequência dos acontecimentos, com base em juízo de probabilidade, a fim de verificar qual teria sido a evolução patrimonial provável do prejudicado. Há de se tratar de ganho frustrado que, com certa probabilidade, seria de se esperar do curso normal das coisas ou, pelo menos, das circunstâncias especiais do caso concreto”
1
.

Fixadas essas premissas, observa-se que o autor, para comprovar os rendimentos que havia auferido nos últimos 4 (quatro) meses anteriores ao evento danoso, anexou aos autos cópias de notas fiscais relativas a serviços de frete por ele realizados no período.

Depreende-se dos documentos que, em alguns casos, o valor do serviço de frete está discriminado na nota fiscal (
v.g.
fls. 43, 47 e 56), enquanto que em outras situações (
v.g.
fls. 37 e 69), há apenas o valor do produto transportado, o que, por óbvio, não pode ser considerado para fins de aferição do
quantum
auferido pelo autor nessas ocasiões.

Além disso, em relação à tentativa de prova através de notas fiscais com o valor da mercadoria transportada, há apenas afirmação autoral,
desprovida de comprovação
, no sentido de que faria jus a 50% dos valores descritos naquelas notas fiscais.

Em arremate, salienta-se, retomando os termos do art. 402 do Código Civil, que os lucros cessantes correspondem àquilo que o lesado razoavelmente deixou de
lucrar
. Ora, diante de tal regramento, não há como se conceber que os valores apresentados pelo requerente, constantes nas notas fiscais de serviços prestados, representem o “lucro” obtido com as operações de transporte, na medida em que, como cediço, há diversas despesas relacionadas à prestação do serviço.

Com efeito, além dos gastos com combustível, “razoavelmente”, pode-se afirmar que o autor, no mínimo, teve despesas com pedágios, alimentação e manutenção do veículo, os quais devem ser deduzidos das receitas para que se chegue ao
lucro
cessante.

Todas essas circunstâncias revelam um cenário de incerteza em relação aos reais rendimentos do requerente, embora tenha sido comprovada a prestação habitual do serviço de frete. Em hipóteses como a presente, em que há dúvidas a respeito dos reais rendimentos da parte, a jurisprudência tem caminhado no sentido de se tomar como base para a indenização por lucros cessantes o valor do salário mínimo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – COMPENSAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – OBJETO ESTRANHO À DEMANDA – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Hipótese em que restam evidenciados os danos morais derivados do sofrimento, da angústia e do abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso proveniente da imprudência do preposto da Requerida – que ao fazer uma ultrapassagem inadequada, invadiu a pista contrária –, ocasionando o acidente de trânsito. 2- No que tange à quantificação dos danos morais, sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Autor, abalado emocionalmente e submetido a procedimentos cirúrgicos, de suas condições socioeconômicas, além da culpa exclusiva do condutor – preposto da Requerida – e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido. 3- Considerando que a perícia técnica atestou a inocorrência de dano estético, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por este título.
4 - A condenação em lucros cessantes deve ser mantida nos exatos moldes da sentença, uma vez que o laudo pericial atestou a incapacidade temporária do autor durante os 90 dias posteriores ao acidente. Assim, ante a ausência de comprovação dos rendimentos mensais do autor, deve ser considerado o valor mensal do salário mínimo vigente a época.
5 - Incabível a compensação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) decorrente do valor transferido ao Autor para arcar com as despesas médicas, porquanto sequer existe pedido na exordial referente à restituição de eventuais despesas médicas. 6- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (responsabilização da Requerida pelo acidente, indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes), a responsabilização da Requerida foi acolhida; os danos morais e os lucros cessantes foram deferidos em parte e os danos estéticos foram julgados improcedentes 7- Recurso do Autor conhecido e desprovido. 8- Recurso adesivo da Requerida conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível n.º 0000120-47.2011.8.08.0038 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 16/05/2023)

_____

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS EMERGENTES - LUCROS CESSANTES - APREENSÃO DE VEÍCULO - DETERIORAÇÃO - PROTESTO - QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE - SUCUMBÊNCIA. O reconhecimento da quitação do contrato e da purgação da mora revela a injusta apreensão de veículo em ação de busca e apreensão. A deterioração de veículo que ficou parado pelo fato de indevida apreensão enseja reparação pelos danos morais e materiais decorrentes do ato. Os danos emergentes devem abranger a perda patrimonial com a recomposição do valor do bem.
Os lucros cessantes representam aquilo que a parte deixou de lucrar e, quando devidamente reconhecido, mas ausente prova dos rendimentos do lesado, devem ser fixados em um salário mínimo.
A injusta privação do uso do bem para exercício de atividade laborativa enseja reparação por dano moral. Dispondo a lei que o cancelamento do protesto é um ato de iniciativa de qualquer interessado, mediante a exibição do título protestado, devidamente quitado, ou ainda, na sua impossibilidade, pela apresentação da carta de anuência, determinação judicial ou cópia da sentença com trânsito em julgado, a manutenção do ato não pode ser imputado exclusivamente ao credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.06.122847-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2010, publicação da súmula em 26/11/2010)

_____

Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Alegação de que o digno magistrado a quo, diante do conjunto probatório acostado aos autos, julgou o feito improcedente tomando por base laudo pericial produzido de forma unilateral por parte da Ré que não passou pelo crivo do contraditório, afirmando que a empresa Apelada não apresentou o objeto da perícia, consistente de pneu que estourou em rodovia, causando grave acidente, impossibilitando, assim, a análise do corpo probatório por perito equidistante das partes. Alega, ainda, que a Ré deve responder por fato do produto à luz da inversão do ônus probatório, decorrente da relação de consumo. Recurso do Autor que merece prosperar em parte. Responsabilidade objetiva da Ré bem caracterizada, por fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC. Ré que deveria agir com diligência preservando o pneu para eventual perícia judicial, mas que por sua conta e risco devolveu o objeto para empresa terceira. Laudo unilateral apócrifo. Perícia que foi prejudicada. Óbice ao contraditório configurado. Entendimento dessa Colenda 34ª Câmara de Direito Privado de que deve ser dada a oportunidade de produção de perícia técnica, quando requerida pela parte contrária. Ônus probatório da Ré à luz da art. 6°, VIII, do CDC, tendo em vista a relação de consumo. Danos materiais que devem ser auferidos em sede de liquidação de sentença, apresentando o Autor documentação idônea.
Valor dos lucros cessantes não suficientemente comprovado, diante do conjunto probatório extremamente frágil carreado aos autos, devendo ser aplicado 1 (hum) salário mínimo mensal a título de rendimento
. Danos morais arbitrados nos importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, sem importar em enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários majorados. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001960-23.2021.8.26.0168; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Portanto, merece parcial acolhimento a irresignação da requerida em relação ao capítulo decisório relativo os lucros cessantes, para que estes sejam fixados com base no salário mínimo.

Por fim, no que concerne ao inconformismo em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, não vejo como acolher as alegações recursais.

No ponto, ressalta-se que o recorrente não deduz argumentos no sentido de afastar a configuração dos pressupostos para a responsabilização civil, voltando-se apenas quanto ao montante reparatório fixado na sentença.

Sabe-se que o dano moral representa um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Na hipótese dos autos, além de o requerente/apelado ter sofrido lesão grave em seu joelho direito, que desencadeou limitação funcional importante e instabilidade (laudo de fl. 86), não foi prestada a devida assistência ao autor quando dos acontecimentos narrados na inicial, exceto os primeiros socorros ainda no pátio da empresa requerida.

Segundo narrado pelo autor – e não impugnado pela requerida – após a sua remoção do local do acidente para a unidade de saúde, a requerida o deixou desemparado, sendo necessário, inclusive, diligenciar meios para retornar ao Espírito Santo, sem qualquer auxílio da ré.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela afronta causada a sua dignidade. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Sopesando os critérios acima delineados, reputa-se que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, diante das circunstâncias do caso, agravadas pela falta de auxílio ao requerente em acidente ocorrido em unidade diversa da Federação, o que inviabiliza o pleito de redução do referido
quantum
.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida nos seguintes moldes:
a)
com relação à apelação interposta pelo
requerente
, declarar a inexigibilidade, por ora, das verbas sucumbenciais, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, bem como para fixar como termo final dos lucros cessantes a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, restabelecido por 6 (seis) meses nos autos do processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal, e
b)
no que concerne ao apelo interposto pela
requerida
, reduzir a indenização a título de lucros cessantes para o patamar de 1 (um) salário mínimo vigente por mês.

É como voto.

_________________________

1
TEPEDINO, Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz.
Fundamentos do Direito Civil
- Responsabilidade Civil. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 75.

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida nos seguintes moldes:
a)
com relação à apelação interposta pelo
requerente
, declarar a inexigibilidade, por ora, das verbas sucumbenciais, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, bem como para fixar como termo final dos lucros cessantes a data em que cessado o benefício de auxílio-doença, restabelecido por 6 (seis) meses nos autos do processo n.º 5006507-62.2019.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal, e
b)
no que concerne ao apelo interposto pela
requerida
, reduzir a indenização a título de lucros cessantes para o patamar de 1 (um) salário mínimo vigente por mês.

Acompanho a relatoria.